Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-81.2017.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003777-81.2017.8.11.0012
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMÍSSIVEL. CONDENAÇÃO PELA MODALIDADE DOLOSA DO CRIME. DOLO DIRETO COMPROVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu flagrado na posse de bens furtados de estabelecimento comercial; (ii) acusado que admite que recebeu os objetos de um adolescente em contexto de consumo de drogas; (iii) acusado que nega a ciência da proveniência ilícita dos bens. 3. Requerimentos do recurso: (i) a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades retroativa e virtual, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas que demonstrem que era possível presumir a ciência da origem ilícita dos bens; (ii) o Ministério Público requer a condenação pela forma dolosa da receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nas modalidades retroativa ou virtual; (ii) se os elementos probatórios permitem a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa ou culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, pois houve a interposição de recurso pelo Ministério Público, apelo que influenciará diretamente no quantum de pena fixada.
6. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva baseado em pena hipotética, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
7. Se as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que o acusado adquiriu e recebeu produtos que sabia ser de origem ilícita, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e § 3o; 107, IV; 109, V; 110, §1o; CPP, art 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438, AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF; TJMT, Apelação n. 0000211-46.2015.8.11.0093, Apelação n. 0001279-16.2014.8.11.0077.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003777-81.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELANTE), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 568.405.941-49 (VÍTIMA), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMÍSSIVEL.
CONDENAÇÃO PELA MODALIDADE DOLOSA DO CRIME. DOLO DIRETO COMPROVADO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado na posse de bens furtados de estabelecimento comercial;
(
ii
)
acusado que admite que recebeu
os objetos de um adolescente em contexto de consumo de drogas;
(
iii
)

acusado que n
ega a ciência da proveniência ilícita dos bens
.

3. Requerimentos
do recurso
:
(i)
a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, nas modalidades retroativa e virtual,
e, no mérito, a absolvição por ausência de provas
que demonstrem que era possível presumir
a ciência da origem ilícita dos bens;
(
ii
)
o Ministério Público requer a condenação pela forma dolosa da receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:

(i)

a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
nas modalidades retroativa ou virtual
;
(
ii
)
se os elementos probatórios permitem a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa
ou culposa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inviável o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa
, pois
houve a
interposição de recurso pelo Ministério Público
,
apelo
que influenciará diretamente no
quantum
de pena fixada
.

6.
É inadmissível o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva baseado em pena hipotética, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

7
.
Se as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que o acusado
adquiriu e recebeu
produtos que sabia ser de origem ilícita,
imperativa a condenação
nas penas do crime de receptação dolosa
.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

defensivo
desprovido
.
Recurso ministerial provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 180,
caput
, e § 3o; 107, IV; 109, V; 110, §1o
;
CPP
,
art
61
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Súmula 438
,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF; TJMT, Apelação n. 0000211-46.2015.8.11.0093
, Apelação n.
0001279-16.2014.8.11.0077
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pela defesa de
Douglas Barbosa dos Santos Braga
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal n. 0003777-81.2017.8.11.0012, que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, §

3o)
,

à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública
postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na
s
modalidade
s
retroativa
ou
virtual, ao argumento de que, ainda que provido o recurso interposto pela acusação, a
sanção
fixada
estará
prescrita
. No mérito, sustenta que não há provas suficientes para a condenação,
pois as circunstâncias não permitiriam
presumir que os objetos eram de origem ilícita
(id. 265409296).

O
Ministério Público
, por sua vez,
requer a
reforma da sentença para que seja reconhecida a receptação na forma dolosa
,
sustentando que
as provas produzidas
demonstraram
que ele tinha
plena
ciência da
proveniência criminosa dos objetos (
id. 265409295).

As partes apresentaram as respectivas
contrarrazões
,
oportunidade em que pugnaram pelo des
provimento dos recursos adversos
(id. 260478829).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo

e pelo
provimento do apelo ministerial

(id.

263470791
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Douglas Barbosa
d
os Santos Braga
foi denunciado pela prática do crime de
receptação dolosa
(
CP,
art.
180
,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias e

horas não precisados até o dia no dia 03 de março de 2017, por volta

das 17:00hrs, nesta cidade,
Douglas Barbosa dos Santos Braga
,

com consciência, vontade, adquiriu e recebeu em proveito próprio,

coisas alheias móveis que sabia serem produtos de crime,

consistentes em um par de chinelos cor azul e branco, tamanho 40 da

marca “Cartago” e dois bonés de cor azul da marca “Coca-Cola”, tudo

avaliado em R$174,00 (cento e setenta e quatro reais) e pertencente

à loja “Planeta Pé”.

Conforme se apurou, no dia 02 de março de 2017 o

estabelecimento comercial “Loja Planeta Pé” foi vítima de um furto,

registrado no BO n.o 2017.71533.

Em diligências investigativas para apurar o furto uma

guarnição da Polícia Civil avistou o denunciado nas imediações do

Bairro Tonetto trajando um boné azul e calçando um chinelo novo

com detalhe azul e branco similares aos produtos subtraídos.

Foi realizada abordagem policial e o denunciado foi conduzido

à DEPOL, eis que não soube declinar a origem lícita dos bens. A

proprietária da loja foi contatada e reconheceu os dois bonés e o par

de chinelos apreendidos na posse do denunciado como sendo objetos

do furto sofrido (fls. 10-IP).

Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou que

recebeu os objetos de um adolescente, com quem teria consumido

drogas no dia anterior
(...)
” (id.

265408759
, pp.
1/3)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
para desclassificar a conduta para
a
forma culposa d
o tipo
, prevista no art. 180, §
3
o
, do Código Penal
,
razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05
(
cinco) dias de detenção
, no
regime inicial
semiaberto
, e
1
1
(
onze
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

Inconformados,
o Ministério Público e
a Defensoria Públic
a
interpuseram recurso de
apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1.
Prescrição da pretensão punitiva

A Defensoria Pública busca, inicialmente, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
argumentando que
a pena fixada é inferior
a 01 (um) ano,
e

entre
o recebimento da
denúncia
(20/01/2020)
e a prolação da sentença condenatória
(27/02/2024)
, transcorrem mais de 04 (quatro) anos
.

Além disso, sustenta a possibilidade de
reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada do crime de receptação
dolosa
,
pois, não obstante a interposição de recurso pela acusação,
em caso de provimento do apelo, não será fixada pena superior a 02 (dois) anos, de modo que já transcorreu
o
prazo necessário para a declaração da prescrição
.

O pleito defensivo não merece prosperar.

D
e acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal
, modalidade denominada pela doutrina como
prescrição retroativa.

Ademais, o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” (Súmula n. 438)
, também conhecida como prescrição virtual ou
em perspectiva
.

No mesmo sentido, é o entendimento d
esta Corte de Justiça
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 69-A, CAPUT, DA LEI 9.605/98 – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 438 DO
STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO PROVIDO. (...) A aplicação da prescrição virtual ou em perspectiva, utilizada pelo Juízo a quo, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme consolidado pela Súmula 438 do STJ, que impede a extinção da punibilidade com base em uma pena hipotética. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF refuta tal entendimento, impondo a observância dos prazos prescricionais previstos no Código Penal com base na pena em abstrato.
”
(
TJMT, Apelação n.
0000211-46.2015.8.11.0093,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
29/11/2024)
.

No caso,
inviável o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa,
visto que
o Ministério Público interpôs recurso
questionando
a desclassificação da conduta
descrita na denúncia
, o que implica diretamente no
quantum
de pena fixad
o e inviabiliza
a

declaração
da
causa extintiva de punibilidade
.

Além disso,
inadmissível o
reconhecimento da
prescrição baseado na pena hipoteticamente aplicada em caso de
provimento do recurso ministerial,
por aus
ê
ncia de
previsão legal
nesse sentido, conforme
jurisprudência
consolidada pelas Cortes Superiores
(
STF, RE 602527 QO/RS,
DJe
19.11.2009
;
S
TJ, Súmula 438
)
.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

2.
PEDIDOS CONDENATÓRIO

2.1. Provas de autoria
,
materialidade
e tipicidade da conduta

O Ministério Público requereu
a condenação do acusado
nas penas do delito de receptação dolosa
,
ao argumento de

que
os
elementos probatórios
produzidos durante a instrução
evidenciam

a ciência do
agente
quanto à origem ilícita dos objetos
.

Em sentido oposto,
a Defensoria Pública busca a absolvição
quanto ao
crime
de receptação
culposa, sustentando que as provas produzidas nos autos
não demon
s
tra
ra
m que o agente tinha condições de
perceber que
os bens adquiridos tinham proveniência criminosa
.

Apenas o pleito ministerial merece prosperar.

De acordo com o artigo 180 do Código Penal, pratica o crime de receptação o agente que “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou ocult
e
”.

A configuração
da modalidade
dolosa
do tipo

exige a
comprov
ação
de que o agente praticou
um dos verbos nucleares
e a

constatação
de que a coisa era produto de crime,
aliadas à
demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Por outro lado, o próprio Código Penal prevê a forma culposa
do crime de receptação
, nas
hipóteses
em que, pela natureza
ou desproporção entre o valor e o preço oferecido pela coisa, ou pela condição de quem a oferece, deveria o agente presumir que se trata
de objeto de proveniência ilícita.

No caso, i
nterrogado na fase inquisitiva, o
acusado Douglas

narrou que
um
adolescente
chamado “
Bruno
”

foi a
sua residência
,
trazendo consigo pedras de
crack
para juntos consumirem. Disse que

Bruno
saiu para buscar mais drogas e deixou os objetos
furtados no local, mas que
desconhecia
a su
a
origem ilícita
. Alegou
que
,
no dia seguinte
,

saiu
usando o boné e os chinelos
de Bruno
,

ocasi
ã
o em que foi abordado pelos policiais
e explicou que os objetos pertenciam ao menor e que
não sabia que eram produto de crime (id.
265408759, p. 27).

Em juízo, o acusado Douglas
alterou as suas declarações.
Disse que tinha comprado os objetos por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de um rapaz com quem usava drogas
. Alegou que
havia perguntado se os bens eram roubados e o vendedor teria respondido que não.
Sustentou
que não sabia que eram produtos furtados e que, por esse motivo, estava usando os objetos abertamente nas ruas, quando foi abordado pelos policiais (
id. 265409259).

Por outro lado, o
policial civil

Gilmar Paiva de Amorim
relatou
que o acusado Douglas foi preso durante diligências para a apuração do furto
praticado no estabelecimento comercial “
Planeta Pé
”
e que ele foi encontrado em posse dos objetos subtraídos
. Acrescentou que
outros itens
subtraídos
foram localizados na
residência
do réu. Por fim, ressaltou que
o acusado
já foi preso várias
vezes por furtos
ocorridos
na cidade
(id. 265409259)
.

Igualmente, a
policial civil
Cristiana Veloso Oliveira
asseverou que o denunciado foi flagrado usando um boné e um par de chinelos furtados na loja “
Planeta Pé
”. Explicou que, após o conhecimento do furto, fizeram diligências e, durante rondas, avistaram o acusado
caminhando pelo
bairro
Toneto
,
usando os
produtos furtados.
Ressaltou que o acusado
possuía
várias passagens por furto
, reforçando que “
ele já era bem conhecido
”
(sic)
(id. 265409259).

No mesmo sentido, o policial civil
Dorivan
Miranda Sena Conrado
confirmou que o acusado Douglas foi preso em posse d
os
bonés e
de
um par de chinelos
subtraídos no dia anterior
e que “
s
empre estava praticando delito de furto
”
(
sic)
(id. 265409259)
.

Vale destacar que “
a apreensão do bem, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 18/11/2024).

No caso, além de ser surpreendido em posse da
res furtiva
, as versões contraditórias apresentadas pelo réu nas diferentes fases processuais demonstram a fragilidade
da
tese defensiva.

Não bastasse, ainda que os seus relatos fossem credibilizados, a forma como recebeu os objetos
(de pessoa que mal conhecia e com quem compartilhava drogas)
permite dizer que ele tinha plena ciência da sua origem espúria, tanto que o próprio
acusado admite que “
desconfiou
” da
duvidosa proveniência dos bens.

Além disso, o histórico criminal do acusado, confirmado
em juízo

pelas testemunhas policiais, que atestaram suas diversas passagens por crimes contra o patrimônio, reforça a conclusão de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos
objeto
s
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“
A apreensão da res furtiva em posse do apelante, as incongruências apresentadas no interrogatório, somada às declarações dos policiais civis, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio
”
(TJMT, AP N.U 0001279-16.2014.8.11.0077 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – 4.5.2020)
.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
recebeu
produto que sabia ser de origem ilícita,
motivo pelo qual a denúncia deve ser julgada procedente para
condenar
o acusado
Douglas Barbosa dos Santos Braga

pela prática do crime de
receptação dolosa, previsto no a
rtigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Portanto, p
asso a dosar a pena
.

3
. D
AS PENAS

3
.1. Pena-base

Na primeira fase, em observância à previsão do artigo 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade do agente é normal à espécie.
O acusado possui
02 (duas) condenações anteriores, de modo que, além de reincidente em crime doloso,
ostenta
maus antecedentes
.

Inexistem nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do
crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Desse modo,
reconhecida uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

3
.2. Pena provisória

Na segunda fase,
não obstante a confissão qualificada do acusado, reconheço a presença da atenuante, já que
o interrogatório do réu foi utilizado na formação do convencimento do julgador
(STJ, Súmula 545)
.

Por outro lado, tratando-se de réu reincidente,
promovo a compensação entra as circunstâncias legais
, visto que igualmente preponderantes (CP, art. 67),
e mantenho a pena provisória em
01 (um) e 02 (dois) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
.

3
.3. Pena definitiva

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

3.4. Regime prisional

O
artigo 33, §

3o, do Código Penal estabelece que a fixação do regime prisional pressupõe a análise do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo Diploma.

Assim, conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, “
a reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (STJ –
AgRg
no
HC
n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/9/2024).

Desse modo, em atenção ao disposto no art. 33, §§

2o e 3o, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda.

3.5. Substituição da pena

I
nviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque não estão previstos os requisitos legais, haja vista a reincidência do a
cusado Douglas
(CP, art. 44).

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo defensivo
e
dou provimento ao recurso do Ministério Público
,
para condenar o
acusado
Douglas Barbosa dos Santos Braga
à prática
do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
)
, fixando a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e 11 (onze) dia-multa
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025